Tribunal: TJMT
Processo: 1007639-45.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007639-45.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), AGROTORTA INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA - CNPJ: 12.648.456/0001-41 (AGRAVADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - INCENTIVO FISCAL - PROGRAMA PRODEIC - SUSPENSÃO - PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO CONCESSIVO DE INCENTIVO FISCAL - ACORDO COM PRAZO E OBRIGAÇÕES ONEROSAS REALIZADO - LIMITE LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - SÚMULA 544 DO STF - AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - BOA-FÉ OBJETIVA - RECURSO DESPROVIDO

Não obstante a clareza do termo, o agravante se recusa a dar cumprimento àquilo que pactuou, em evidente afronta a boa-fé processual.

Em que pese a argumentação apresentada em sede de recurso, o decreto e o termo firmado entre as partes, conta com aparente legalidade, atributo do próprio ato administrativo, e não pode o Poder Público, sem qualquer procedimento prévio, revestido de contraditório e ampla defesa, e obediência ao devido processo legal, negar-lhe aplicabilidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
AGROTORTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RAÇÕES LTDA
., contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca, nos autos da Ação Declaratória no 1001956-98.2018.811.0041, que concedeu liminar para o restabelecimento do benefício fiscal do PRODEIC, mantendo-o nos termos do acordo assinado entre as partes.

O Agravante esclarece que a empresa agravada se insurge contra o ato estatal que lhe retirou os tais benefícios sob o fundamento de que o segmento a que pertence a agravada não está caracterizado como indústria de transformação, não se encontrando, por isso, apta a recebê-los.

Diz que antes de retirar esses benefícios foi conferido à agravada o direito de defesa e o contraditório, ante a concessão do prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de manifestação em relação ao recolhimento dos requisitos estabelecidos em lei para o enquadramento no programa, conforme se infere da citada Notificação 031/2016.

Sustenta a legalidade da Resolução CEDEM 388/2017. Diz que a Classificação Nacional de Atividade Econômica – CNAE principal da agravada é a fabricação de alimentos para animais, e “como CNAE Secundário 10.41-4-00 – fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho; 10.69-4-00 – moagem e fabricação de produtos de origem vegetal não especificados anteriormente; 46.23-1-99 – comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente; 46.32-0-01 – comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados e 46.23- 1-09 – comércio atacadista de alimentos para animais”.

Informa que, de acordo com os CNAE’s da Requerente, esta não tem direito aos benefícios fiscais em questão, por não se enquadrar como indústria de transformação (milho beneficiado, sorgo beneficiado, soja beneficiada).

Salienta ter agido, portanto, ter agido sob o manto do dever de controle administrativo, consagrado no princípio da autotutela, não cabendo falar aqui em aplicação da Súmula 544 do STF, por não se estar diante de revogação do ato, mas de sua anulação.

Pede, assim, seja conferido efeito suspensivo ao recurso de agravo, de modo a suspender imediatamente os benefícios fiscais à agravada, pena de significativos prejuízos financeiros ao Estado.

Foi deferido o pedido de liminar pleiteada para determinar a suspensão da decisão recorrida (Id. 8119716).

Apresentadas contrarrazões pelo agravado que pugnou para que prossiga comercializando seus produtos ao abrigo das regras previstas para o Programa Estadual de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso (PRODEIC) (Id. 2639815).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
AGROTORTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RAÇÕES LTDA
., contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca, nos autos da Ação Declaratória no 1001956-98.2018.811.0041, que concedeu liminar para o restabelecimento do benefício fiscal do PRODEIC, mantendo-o nos termos do acordo assinado entre as partes.

Trata-se, na origem, de Ação Declaratória cumulada com pedido de tutela provisória ajuizada por AGROTORTA INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA contra o Estado de Mato Grosso, em decorrência da edição da Resolução CEDEM 388/2017, que a desenquadrou do Programa de Benefícios Fiscais PRODEIC em relação aos produtos sem CNAE de indústria de transformação (milho beneficiado, sorgo beneficiado, soja beneficiada).

Afirma a Autora que, após Carta Consulta para fins de enquadramento no Programa de Desenvolvimento Comercial e Industrial do Estado de Mato Grosso – PRODEIC, assinou Termo de Acordo em 2011, contendo as obrigações, deveres e direitos das partes envolvidas.

Sustenta a Autora que foi surpreendida por decisão do Secretário Adjunto de Empreendedorismo e Investimento da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC - Ofício 005/2018/GSAEI/SEDEC, pelo qual foi notificada de sua exclusão do referido programa quanto aos produtos sem CNAE de Indústria de Transformação.

Tal conduta, segundo a Autora: a) lesou direito adquirido já incorporado em sua esfera jurídica; b) ofendeu o princípio da segurança jurídica; c) violou o Princípio da Legalidade e c) violou o princípio da irretroatividade.

Para que seja deferida a tutela de urgência são necessários os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme o artigo 300, do Código de Processo Civil.

O recurso de agravo de instrumento merece provimento.

Observa-se nos autos do mandado de segurança que o Presidente do CEDEM aprovou o enquadramento no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial – PRODEIC, da impetrante o que levou a celebração de um Termo de Acordo entre a empresa e o Estado de Mato Grosso, prevendo a concessão dos benefícios fiscais previstos na legislação que regulamenta o programa, pelo período de 10 anos, mediante contrapartida de sua parte.

Ocorre que após a concessão do benefício fiscal, mediante o enquadramento da parte agravada/autora no PRODEIC, o requerido houve por bem revogar o benefício outrora concedido (ID 11559906), com fundamento na nova redação do art. 8o, da Lei Estadual n. 7.985/2003, dado pela Lei Estadual n. 9.932/2013 e Resolução CEDEM n. 8/2015.

O Magistrado
a quo
, expressou na decisão agravada que (Id. 13435140 – autos principais):

É imperioso ressaltar que existe a ideia de fidelidade recíproca na relação tributária, a impedir que o Estado, por ser titular do poder de legislar, possa trair o contribuinte prometendo-lhe benefícios por determinado prazo, a fim de que este adote certas condições, e posteriormente majore o seu ônus, prejudicando-o, como ensina Hugo de Brito Machado:

“os incentivos ou estímulos fiscais, aproximando-os dos contratos tácitos têm como consequência que o respectivo direito ao benefício fiscal não pode ser afetado pela sucessão das leis, devendo considerar-se direitos adquiridos que não podem ser extintos ou alterados pelas leis posteriores em tudo aquilo que prejudique o contribuinte”.
(grifo nosso)

Nesse caso, o art. 178, do Código Tributário Nacional, garante a irrevogabilidade discricionária da isenção fiscal concedida por prazo certo e mediante contrapartida do beneficiário.

A garantia insculpida no art. 178 já foi, inclusive, objeto de apreciação pelo E. STF, que sumulou o tema vedando a revogação da isenção fiscal concedida nessas condições:

“Súmula 544 - Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas.”
(grifo nosso)

Diante de tudo o que foi mencionado, é evidente que não pode, então, o ESTADO DE MATO GROSSO – uma vez reconhecendo o enquadramento do autor no PRODEIC, suspendê-lo, em seguida, a seu bel-prazer, sob o fundamento que permeia o processo administrativo, principalmente quando este aparenta estar em conflito com o princípio da irretroatividade das leis, ao aplicar o art. 8o, da Lei Estadual n. 7.985/2003, dado pela Lei Estadual n. 9.932/2013; Resolução 008/2015 do CEDEM; e Resolução n. 288/2017, a ato jurídico perfeito ocorrido em 08/06/2011 (Termo de Acordo ID 11559887).

Conforme se denota dos autos, a agravada, enquadrada no PRODEIC desde 2011, teve seu benefício suspenso, única e exclusivamente em razão da Resolução no 008/2015, publicada em 07/05/2015, com fundamento na nova redação do art. 8o, da Lei Estadual n. 7.985/2003, dado pela Lei Estadual n. 9.932/2013, que passou a vedar a concessão de incentivos fiscais às Beneficiadoras de Grãos que não se enquadrem na seção de Indústria de Transformação, conforme a classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE), exatamente a atividade principal da ora agravada.

Ocorre que, o benefício foi concedido pelo prazo de 10 (dez) anos, aparentemente em estrita observância às regras legais vigentes à época do enquadramento (Lei Estadual no 7.958/2003, sem as alterações pela Lei Estadual no 10.453/2016), ao passo que, na ocasião, inexistia a vedação trazida pela Resolução no 008/2015.

Sendo assim, em princípio, somente poderia ser suspensa ou cancelada a manutenção da agravada no programa de benefício fiscal caso restasse nítida a concessão em descompasso com a legislação vigente à época, ou caso a beneficiada deixasse de observar o disposto nos arts. 6o e 6o-A da Lei 7.958/03, de dar cumprimento às obrigações estabelecidas nos arts. 7o e 10, de atender as finalidades previstas nos arts. 8o e, ainda, de dar o fiel cumprimento às exigências previstas no protocolo assinado quando da concessão do incentivo, o que não restou demonstrado nos autos.

No ponto, ficou claro ante os termos ajustados no contrato, que está a se tratar de acordo com prazo certo e condições onerosas, foram estabelecidas obrigações para a agravante de ordem financeira e social para que pudesse fazer jus aos benefícios oferecidos pelo PRODEIC. Assim, resta claro o caráter oneroso do incentivo fiscal, tornando-se irrevogável, nos termos do artigo 178 do Código Tributário Nacional e Súmula no 544 do Supremo Tribunal Federal:

“Art. 178. A isenção,
salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições
, pode ser revogada ou modificada por lei a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104.” (destaquei)

“Súmula no 544 do STF: Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas.”

A suspensão abrupta de benefício concedido nos termos da legislação vigente à época, com todos os requisitos impostos pela própria Administração atendidos, antes do período contido no contrato firmado pelas partes fere ato jurídico perfeito, a segurança jurídica e o direito adquirido do contribuinte.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA -

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MATO GROSSO - PRODEIC - SUSPENSÃO - LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO No 7.958, DE 25 DE SETEMBRO DE 2003 - ATO ADMINISTRATIVO CONCESSIVO DE INCENTIVO FISCAL - ACORDO COM PRAZO E OBRIGAÇÕES ONEROSAS REALIZADO - ARTIGO 178 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - SÚMULA No 544 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - REVOGAÇÃO DA ISENÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REQUISITOS - VERIFICAÇÃO - DEFERIMENTO - RECURSO PROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.
Quando concedida a isenção por meio de programa de incentivo fiscal realizado pela Administração, com prazo e condições onerosas impostas, não é possível a sua revogação ou modificação, nos termos do artigo 178 do Código Tributário Nacional, e da Súmula no 544 do Supremo Tribunal Federal
. Verificada a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, deve ser concedida, consoante o artigo 300 do Código de Processo Civil.”
(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, RAI no 1009181-98.2018.8.11.0000, Relator Des. Luiz Carlos da Costa, publicado em 10/06/2020). (destaquei)

No tocante ao fundado receio de dano ou risco ao resultado útil do processo, é evidente que pela própria extirpação do contribuinte do benefício ajustado presume-se o dano, além do mais, demonstrou nos autos, em obediência ao cumprimento do acordo com o Estado de Mato Grosso, a realização de investimento de montante significativo, como empréstimos e aquisição de equipamentos e veículos para funcionamento da indústria entabulada no referido acordo.

Assim, irretocável o entendimento do juízo “
a quo”
, ao deferir o pedido de tutela provisória de urgência, ante a evidente presença dos requisitos autorizadores, motivo pelo qual entendo que deve ser mantida neste juízo, à luz dos postulados fundamentais.

Com tais considerações,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo a decisão recorrida.

Revogo o efeito suspensivo concedido no id. 8119716.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020